Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus coletivo julgado procedente, à unanimidade, pela Segunda Turma do STF, em 20 de outubro de 2020, no qual se determinou a substituição da prisão preventiva de pais ou responsáveis por menores ou pessoas com deficiência pela prisão domiciliar (eDOC 679).



    No acórdão em que se concedeu a ordem, a Segunda Turma determinou que todos os Tribunais do país enviassem, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, informações circunstanciadas, no formato de relatório, sobre os casos de substituição da prisão preventiva por domiciliar fundados na implementação desta ordem coletiva (eDOC 679). 



    Tendo em vista a baixa quantidade de informações relativas ao cumprimento deste habeas corpus coletivo, a Segunda Turma decidiu, em acórdão unânime prolatado em 13 de abril de 2021, realizar audiência pública na fase de execução da decisão, com os objetivos precípuos de (eDOC 842): 



    I) reposicionar, nos limites deste habeas corpus coletivo, o debate sobre a existência do Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) no sistema penitenciário brasileiro;



    II) analisar dados e informações específicos sobre essas questões e sobre o cumprimento da ordem coletiva proferida neste HC 165.704;



    III) convocar os Presidentes dos Tribunais e demais autoridades públicas e da sociedade civil para participarem do debate e apresentarem propostas ou providências a serem adotadas para o enfrentamento dessa situação em um prazo razoável.



    A referida audiência pública foi realizada na data de 14 e 15 de junho de 2021, com a oitiva de representantes do poder público, da sociedade civil e dos grupos interessados no cumprimento deste acórdão coletivo.



    A partir dos dados obtidos na audiência pública, a Segunda Turma determinou, em nova deliberação unânime ocorrida em sessão virtual no período de 20 a 27 de agosto de 2021, pela realização de audiência de monitoramento e fiscalização direta para fins de acompanhamento da ordem em relação a Tribunais previamente selecionados (TJAM, TJDFT, TJPE, TJSP, TJRJ, TJRS, TJCE e TJPR), tendo em vista a necessidade de implementação gradual e progressiva da ordem coletiva (eDOC 864). 



    Com base no acórdão proferido pela Segunda Turma, realizou-se a primeira audiência pública de monitoramento na data de 27 de setembro de 2021, na qual foram abordados os temas previamente definidos pela Segunda Turma, em especial a análise de relatórios e informações sobre o cumprimento do habeas corpus coletivo, a situação de superlotação nos presídios localizados nos estados indicados, o uso de sistemas eletrônicos para fins de cumprimento do acórdão proferido pela Segunda Turma e a adoção das medidas necessárias à apuração dos graves casos de violações de direitos humanos indicados na audiência pública (eDOC 879). 



    Nessa primeira audiência, foram verificados alguns avanços no cumprimento do acórdão, como a comunicação da ordem coletiva aos juízes de primeiro grau, a apresentação de diagnósticos e de propostas para redução da população carcerária e as tentativas de implementação desta ordem coletiva.



    Contudo, também foi constatada a existência de dificuldades na identificação e comunicação dos possíveis beneficiários do acórdão a esta Corte, bem como a ausência de rotinas e fluxos pré-estabelecidos, inclusive nos sistemas de processos eletrônicos e nas ferramentas estatísticas, para cumprimento da ordem coletiva. 



    Por esse motivo, determinou-se a realização de segunda audiência de monitoramento, que foi realizada em 8 de novembro de 2021 (eDOC 1019). Nessa segunda audiência, além dos Tribunais previamente selecionados (TJAM, TJDFT, TJPE, TJSP, TJRJ, TJRS, TJCE e TJPR), também foram convocados o TJBA, TJTO, TJMA e TJSC, tendo em vista as informações previamente obtidas em relação ao elevado número de possíveis beneficiários (TJBA e TJTO), bem como em virtude das experiências positivas e boas práticas criadas para cumprimento deste habeas corpus (TJMA e TJSC).



    Outrossim, convocou-se o DEPEN, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão e o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário do CNJ (DMF/CNJ), tendo em vista a expertise desses órgãos na produção e obtenção de informações relativas à população carcerária. 



    A audiência ocorreu na data designada, oportunidade na qual houve a manifestação de diversos representantes dos Tribunais e dos amici curiae convocados. Ao final, registrou-se a intenção de realizar novo ato, ainda no ano de 2021, de modo a se avançar na identificação do “passivo” de casos pendentes de avaliação quanto ao cumprimento deste habeas corpus coletivo, bem como na consolidação das informações obtidas durante a fase de monitoramento (eDOC 1.019).



    Em 15 de dezembro de 2021, foi realizada nova audiência de monitoramento em que se prosseguiu na discussão de instrumentos para identificação dos casos passivos de prisões preventivas pendentes de revisão, bem como na implementação rotinas e fluxos para identificação de futuras hipóteses abrangidas pela ordem coletiva.



    Em relação a esse tema, foi manifestada a intenção, por parte do TJSP, TJRJ, TJPR e TJPE da realização de mutirões para revisão dos casos passivos de prisões preventivas possivelmente abrangidos por esta ordem coletiva.



    A partir das deliberações ocorridas na audiência de 15 de dezembro de 2021, determinei, em decisão proferida em 10 de maio de 2022, a realização de mutirões carcerários por parte do DMF, em prazo razoável e em coordenação com o TJSP, TJRJ, TJPR, TJPE e demais Tribunais que manifestassem interesse, para fins de identificação dos beneficiários desta ordem coletiva, com a revisão de suas prisões, a apuração das circunstâncias de encarceramento e a promoção de ações de cidadania e das pautas sociais necessárias à ressocialização de indivíduos. 



    Nesta mesma decisão, determinei a realização de nova audiência para a data de 19.5.2022 e submeti a decisão ao referendo da Segunda Turma, a qual aprovou, por unanimidade, as referidas deliberações (eDOCs 1.238 e 1.334). 



    Na sequência, admiti o ingresso nos autos, na condição de amici curiae, da Defensoria Pública do Estado do Maranhão e da Defensoria Pública do Estado do Paraná (eDOCs 1264 e 1283). 



    Foi realizada a quarta audiência de monitoramento na data aprazada, na qual se comunicou a implementação da ordem coletiva em relação a determinado número de presos do sexo masculino por parte do TJRJ, TJCE, TJAM e TJRS (eDOC 1290). 



    Não obstante, observa-se que não constam informações específicas sobre o nome e o número do processo dessas pessoas beneficiadas e nem sobre a comunicação desses dados ao DMF, através dos sistemas atualmente vigentes, para fins de contabilização no painel público de monitoramento deste habeas corpus que está sendo construído pelo referido órgão.



    O TJRJ apresentou relatório específico com informações relativas à implementação da ordem coletiva nos processos em tramitação naquela Corte (eDOCs 1.315, 1383 e ss). 



    Na sequência, designei a Dra. Maria Tereza Uille Gomes como amicus curiae e consultora externa, para auxiliar esta Corte na implementação desta ordem coletiva (eDOC 1.318). 



    O TJRS carreou aos autos petição na qual informa a apreciação e divulgação aos órgãos interessados do termo de cooperação que vem sendo mediado por esta Relatoria.



    Foi realizada, em 7 de outubro de 2022, a quinta audiência de monitoramento deste habeas corpus coletivo, no qual foram apresentadas informações e sugestões por parte dos Tribunais convocados (eDOC 1.425). 



    Destacou-se a possibilidade de se promover alterações no PJe para cadastramento de informações relativas à existência de filhos ou pessoas com deficiência sob responsabilidade da pessoa presa, com a criação de movimentação especifica para as hipóteses de concessão deste habeas corpus coletivo. 



    Ressaltou-se, ainda, a realização de alterações e/ou criações de sistemas específicos para identificação e monitoramento dos casos abrangidos por esta ordem. 



    Também foi debatida a necessidade de se promover uma busca ativa dos casos em que já foi implementada a ordem coletiva, com a concessão da prisão domiciliar para pais ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, mediante a identificação do número do processo e do nome dos beneficiários destas decisões.



    É o breve relatório. 



    I - Da necessidade de designação de nova audiência para a apresentação de dados e discussão sobre informações extraídas do Cadúnico 



    No caso em análise, entendo ser necessária a realização da sexta audiência de monitoramento deste habeas corpus coletivo, a qual deverá abordar a questão da apresentação de dados consolidados sobre as hipóteses de implementação deste habeas corpus coletivo, com a indicação do número do processo e do nome da pessoa presa beneficiária das decisões proferidas com base nesta ordem.



    Cada Tribunal convocado deverá apresentar os dados relativos às prisões domiciliares já identificadas no âmbito da sua respectiva jurisdição, com descrição do número do processo e do nome da pessoa presa beneficiada, os quais deverão ser obtidos mediante busca ativa (p. ex.: expedição de ofícios ao juízes de primeiro grau ou a outros órgãos do sistema de justiça, levantamento de dados do sistema processual ou de outra base de dados existente no Tribunal, pesquisa de jurisprudência, dentre outros). 



    Especial atenção deverá ser prestada aos órgãos que já apresentaram números de concessões com base nesta ação, quais sejam o TJDFT, o TJRJ, o TJCE, o TJRS e o TJAM.



    Entendo ser igualmente relevante que se debata a melhor forma de se utilizar os dados extraídos do Cadúnico, os quais foram recebidos no e-mail designado por esta Relatoria para a realização da audiência pública (hc165704@stf.jus.br) na data de 29 de setembro de 2022.



    Para a realização do referido ato, devem ser mantidas as convocações das demais partes, Tribunais e amici curiae que participaram das audiências anteriores. 



    II – Dispositivo



    Ante o exposto, DESIGNO nova audiência de monitoramento a ser realizada na data de 11.11.2022, a partir das 09h:00, por videoconferência, com os representantes do TJAM, TJDFT, TJPE, TJPB, TJSP, TJRJ, TJRS, TJCE, TJPR, TJBA, TJMA, TJSC e TJTO, bem como com os órgãos públicos e amici curiae cadastrados nestes autos – PGR, DMF, DPU, DPMA, DPPR DPSP, DPRS, DPPB, DPPE e a Dra. Maria Tereza Uille Gomes.



    À Secretaria, para que promova as comunicações de praxe e adote as demais providências cabíveis, inclusive a reserva da sala de audiências e a prestação de suporte para a realização do ato. 



    Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente